Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Analisando detidamente o edital de intimação publicado nos autos da ação de Protesto, observa-se que o aludido documento, em vez de dispor sobre Resolução n.o 32/1991, refere-se ao Ato da Mesa Diretora n.o 32, de 1991. Assim, intimem-se ambas as partes para que possam se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a relevância de tal circunstância ao reconhecimento da prescrição. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator